Tribunal: STF
Processo: RE 66767
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
- Militar reformado da Polícia Militar do Estado; revogação, por lei de reajustamento de vencimentos e proventos, de vantagens consistentes em adicionais. - Inexistência de direito adquirido. - Preceito estadual que atendeu ao disposto no art. 101, § 3º, da Constituição de 1967. - Recurso extraordinário conhecido e provido.